Tribunal: TJDFT
Processo: 0746278-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0746278-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: GABRIEL NICOLAS ALVES DO NASCIMENTO LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO O paciente, preso em flagrante, em 18.10.25, por violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas, teve a prisão convertida em preventiva, em 19.10.25, para garantia da ordem pública (ID 77587362). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime. O paciente tem residência fixa e nada indica que, solto, comprometerá a instrução processual. Além disso, faz uso de medicação controlada em razão de transtornos mentais e necessita de tratamento. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por prisão domiciliar (ID 77584207). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Medidas protetivas de proibição de frequentar determinados lugares, proibição de aproximação e de contato foram deferidas em favor da ex-companheira do paciente, em 19.9.25, em razão de crimes de injúria, ameaça e perseguição no âmbito doméstico, das quais foi o paciente intimado em 20.9.25 (autos n. 0714162-95.2025.8.07.0006). Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, na delegacia, afirmaram que receberam notícia de violação de domicílio. No local, encontraram a vítima, que relatou que sua residência havia sido invadida. Entraram no apartamento dela e encontraram o paciente no banheiro. A vítima informou que ele é seu ex-namorado e que possui medidas protetivas vigentes contra ele (ID 77587371, p. 2/3). A vítima, na delegacia, declarou que manteve relacionamento com o paciente por aproximadamente 1 ano e 6 meses. Ele estava internado em clínica para tratamento de dependência química, por ser usuário de cocaína. Aproximadamente um mês após receber alta, ele passou a persegui-la e ameaçá-la de morte. Registrou ocorrência e solicitou medidas protetivas, que foram deferidas. O paciente foi intimado da decisão em 20.9.25. No dia 14.10.25, o paciente arrombou a porta da residência dela, escreveu “capeta” na porta do banheiro e subtraiu televisão. Ela registrou ocorrência. No dia 17.10.25, a mãe do paciente entrou em contato informando que ele estava sob efeito de entorpecentes e recomendou que não voltasse para casa. Ao chegar à residência por volta das 22 horas, encontrou a porta do apartamento aberta e constatou o furto das roupas de seu atual companheiro. Registrou ocorrência e passou a noite na casa de seu pai. No dia 18.10.25, por volta das 17 horas e 30 minutos, ao retornar à residência, novamente encontrou a porta aberta, embora a tivesse trancado antes de sair. Temendo que o paciente estivesse no interior do imóvel, chamou os policiais, que o encontraram no banheiro (ID 77587371, p. 4). O paciente, na delegacia, não foi ouvido em razão de seu estado alterado e fala desconexa (ID 77587371, p. 5). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E presente o periculum libertatis. A conduta do paciente - descumprir reiteradamente medida protetiva, invadindo a residência da vítima em dias seguidos e subtraindo pertences dela e do atual companheiro - revela a audácia e o descaso do paciente com a lei e as instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, atentando contra a integridade física ou moral da vítima. Se descumpriu as medidas protetivas é porque essas não foram suficientes para impedir sua reiteração delitiva. Daí porque também não o serão medidas cautelares diversas da prisão. A gravidade concreta da conduta demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Com relação à condição de saúde apontada pelo impetrante, em exame preliminar, os documentos juntados -- relatório de alta médica, datado de 22.8.25, e receituários de medicamentos de controle especial --, não provam que a manutenção da prisão cautelar trará prejuízo à saúde do paciente, sobretudo porque, no sistema penitenciário, há possibilidade de acompanhamento médico especializado. Nesse sentido, no relatório de alta médica consta como indicação terapêutica a “continuidade do tratamento medicamentoso e psicoterapêutico em sistema ambulatorial no CAPS de referência, Hospital Dia ou outras unidades de seguimento ambulatorial” (ID 77587393, p. 1). As circunstâncias denotam que a revogação da prisão preventiva, mesmo com imposição de medidas cautelares, não se mostra suficiente. A aproximação do paciente representa risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física da vítima. Ao menos em juízo preliminar, não se vislumbra desproporcionalidade da medida, devendo ser mantida a prisão preventiva. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES